Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO DO CONTRATO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TESE DE NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA SEM PODERES PARA TAL. AUTORIZAÇÃO VERBAL. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está consubstanciada no contrato de locação comercial, acostado no ID n.o 55424580, onde a empresa locatária se obrigou ao pagamento mensal no valor de R$ 5.590,74 a título de aluguel do imóvel em questão, além dos valores referentes a taxa condominial, IPTU/TLP, contas de energia e água (Cláusula Sexta), no qual figurou como fiadoras as apeladas.
2. O artigo 9o da Lei n.o 8.245/91 contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos, bem como prevê, em seu artigo 62, inciso I, a possibilidade de cumular o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão contratual.
3. No caso, não há como prevalecer a tese das apelantes/rés de nulidade do contrato de locação, tendo em vista a falta de assinatura dos responsáveis da empresa e o não reconhecimento da assinatura da representante aposta no contrato de locação. Forçoso reconhecer que as apeladas/fiadoras, de certa forma, com a aposição de assinaturas no contrato de locação, acabaram por validar suas responsabilidades, uma vez que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza de assinar livremente um contrato.
4. O descumprimento da obrigação pactuada no contrato quanto ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, enseja a condenação da parte inadimplente ao pagamento do débito.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.